Tribunal: TJSP
Processo: 2333241-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que não reconheceu a revelia da ré. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Questão não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões (§ 1o, art. 1.009

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que não reconheceu a revelia da ré. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Questão não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do Codex). Ausente o risco de grave lesão à recorrente, o que impede a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.